Tribunal: TJDFT
Processo: 0728622-91.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
Ementa: JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. DESERÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno oposto à decisão monocrática que não conheceu do recurso interposto pela agravante, em face da deserção.
2. No caso, o recorrente não é beneficiário da gratuidade de justiça e, embora tenha inserido comprovantes de pagamento das custas e do preparo (ID 62575874), não é possível identificar que a numeração dos respectivos códigos de barra é a mesma das guias inseridas (ID 62575872 e ID 62575873).
3. O agravante sustenta que o pagamento das despesas e taxas processuais pode ser realizado por meio de pix, cartão de crédito ou boleto. E que os pagamentos efetuados via pix, caso dos autos, e no cartão de crédito têm compensação automática e são vinculados ao processo logo após a compensação.
4. Não foram apresentadas contrarrazões. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, ou para que seja oportunizado prazo para o novo recolhimento das custas judiciais (ID 66048299).
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravante tem direito ao conhecimento da apelação criminal interposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Inicialmente, registro que o sistema de emissão de documento de arrecadação de custas judiciais – PagCustas, cuja integração ao sistema do Tesouro Nacional – STN – PagTesouro, permite o pagamento das custas via PIX, cartão de crédito e boleto GRU simples, foi implementado em 02/9/2024, data posterior ao pagamento efetuado pelo recorrente.
7. Nos Juizados Especiais Criminais, consoante art. 92 da Lei no 9.099/95, aplica-se subsidiariamente o Código de Processo Penal, que dispõe no art. 806, § 2o: “A falta do pagamento das custas, nos prazos fixados em lei, ou marcados pelo juiz, importará renúncia à diligência requerida ou deserção do recurso interposto.”
8. Por outro lado, o artigo 29, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, estabelece que a apelação interposta à decisão proferida em ação penal de iniciativa privada está sujeita a preparo. E quanto à comprovação do pagamento, o diploma legal prevê: “Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.”
9. Segundo o Supremo Tribunal Federal, mesmo após a vigência do novo CPC, no âmbito dos Juizados Especiais a ausência de recolhimento do preparo (lato sensu) no ato de interposição do recurso ou nas 48h seguintes é causa de deserção (RE 1213790 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 06/09/2019, DJe 01/10/2019).
10. No caso, o recorrente não comprovou o recolhimento das custas, e tampouco requereu o benefício da gratuidade de justiça, o que impede o conhecimento do recurso, ante a deserção. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdão 1440518, 07144571020228070016, Relator Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, DJE: 15/8/2022; Acórdão 1620284, 07052179420228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022.
IV.DISPOSITIVO
11. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46 da Lei no 9.099/95).

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, DECRETO-LEI No 3.689, DE 3 DE OUTUBRO DE 1941, RESOLUÇÃO 20 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021

Jurisprudência relevante citada: STF, (RE 1213790 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 06/09/2019, DJe 01/10/2019); TJDFT, Acórdão 1440518, 07144571020228070016, Relator Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, DJE: 15/8/2022; Acórdão 1620284, 07052179420228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022